Tribunal: TCU
Processo: 046.987/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10123/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, 169, inciso V, 243, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, no qual, na atual fase processual, analisa-se o atendimento dos comandos expendidos no Acórdão 3700/2022-TCU-Primeira Câmara , em: considerar cumprido o Acórdão 3700/2022-TCU-Primeira Câmara e arquivar os autos, dando ciência do teor desta deliberação ao representante, ao Ministério do Esporte e à Prefeitura Municipal de Paulista/PE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.987/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Município de Paulista/PE (10.408.839/0001-17). 1.2. Interessado: Macedo de Oliveira Eventos, Serviços e Locação de Veículos Eireli (20.737.267/0001-73). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Paulista/PE; Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Mariana de Albuquerque Pontes (36.760/OAB-PE). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.